Tribunal: TJMT
Processo: 1003433-41.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003433-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa, Enriquecimento ilícito, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO LIMA VASCONCELOS - CPF: 757.740.543-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARCIANA WIEGERT ALONCO DOS REIS - CPF: 691.302.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO INACIO WIEGERT - CPF: 196.064.199-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIGO GASPAR WIEGERT - CPF: 697.554.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR SALES LIMA - CPF: 156.352.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WILLIAN DE BARROS LIMA - CPF: 923.446.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HUMBERTO NAVES GONCALVES - CPF: 160.405.626-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO - CPF: 619.833.653-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUSTAVO LIMA VASCONCELOS - CPF: 757.740.543-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA MACHADO JUNIOR - CPF: 473.243.922-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. READEQUAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão que, em ação de improbidade administrativa, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, além de promover de ofício a readequação do enquadramento jurídico das condutas ímprobas atribuídas aos agentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) a petição inicial satisfaz os requisitos do art. 17, §6°, da Lei n. 8.429/1992; (ii) verificar se o particular detém legitimidade passiva
ad causam
diante dos fatos narrados na inicial e (iii) apurar a possibilidade de readequação, pelo juízo de origem, do enquadramento jurídico das condutas à luz das alterações legislativas promovidas pela Lei n. 14.230/2021, especialmente quanto ao princípio da continuidade típico-normativa.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial da ação de improbidade satisfaz os requisitos normativos, apresentando substrato fático-probatório adequado, bem como indícios suficientes à instauração da persecução por improbidade administrativa, em conformidade com o art. 17, § 6º, da Lei n. 8.429/1992.

4.
Na fase de admissibilidade da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, não se exige a discussão ampla a respeito das condutas, devendo existir apenas a descrição dos fatos e a individualização das condutas imputadas aos réus, nos termos do art. 17, § 6º, da LIA.

5. O exame dos autos revela que a petição inicial imputa ao particular, participação, em tese, em conluio para obstar licitação no serviço público, evidenciando pertinência subjetiva para sua inclusão no polo passivo, nos termos do art. 3º da Lei n. 8.429/1992.

6. A readequação de ofício pelo juízo de origem não inovou sobre os fatos, limitando-se a ajustar o enquadramento jurídico à nova legislação, conforme autoriza o princípio da continuidade típico-normativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A petição inicial da ação de improbidade administrativa atende aos requisitos legais quando apresenta narrativa fática clara, individualiza a conduta do réu e indica elementos probatórios mínimos que demonstrem indícios da prática de ato ímprobo, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa; 2. A legitimidade passiva para a ação de improbidade administrativa decorre da narração de participação, ainda que indireta, em fatos potencialmente tipificados como ímprobos; 3. Admite-se a readequação jurídica de ofício das condutas à legislação superveniente, desde que não sejam alterados os fatos descritos na inicial”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.429/1992, arts. 3º e 9º,
caput
e inc. I, e

e art. 17, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2154964/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.2.2025; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1656506/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.2.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LUIS GUSTAVO LIMA VASCONCELOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 1018282-31.2021.8.11.0041, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, afastou as preliminares arguidas em contestação e readequou, de ofício, a conduta fática narrada na exordial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, alegando: (i) inépcia da inicial e ausência de justa causa; (ii) sua ilegitimidade passiva; e (iii) equívoco na readequação das condutas de ofício pelo d. Juízo
a quo
.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso
para “
reformar a r. decisão vergastada, que equivocadamente afastou as preliminares arguidas pelo Agravante em sede de contestação e que, caso mais bem apreciadas, conduzirão ao reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, evidenciarão a inexistência de justa causa para que responda a esta ação e demonstrará o equívoco na readequação das condutas, de ofício, pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá
”.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo
(Id. 267519282).

Contrarrazões no Id. 286160388, em que a parte agravada requer seja negado provimento ao recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
(Id. 287656386).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
Luis Gustavo Lima Vasconcelos
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 1018282-31.2021.8.11.0041, proposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, afastou as preliminares arguidas em contestação e readequou, de ofício, a conduta fática narrada na exordial.

Na origem, alega-se que o agravante e demais réus teriam praticado condutas tendentes a obstar a licitação do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de Mato Grosso, mediante interferência no processo licitatório.

A controvérsia recursal reside na adequação da decisão saneadora que afastou as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva, bem como readequou, de ofício, a conduta fática narrada na inicial, especialmente à luz das alterações realizadas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/1992.

No tocante à inépcia da petição inicial, percebe-se que esta apresenta narrativa fática suficientemente clara para delimitar o perímetro da demanda e propiciar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, atendendo aos requisitos do art. 17, § 6º, da Lei de Improbidade Administrativa,
in verbis
:

“Art. 17 A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

[...]

§ 6º A petição inicial observará o seguinte:

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)”

Como bem fundamentado pelo d. Juízo de origem, “
a narrativa fática trazida na inicial pelo Parquet, além de não ser genérica e ter sido feita com clareza, se enquadra, em princípio, em ao menos um dos atos de improbidade administrativa, qual seja, o que importa enriquecimento ilícito previsto artigo 9º da Lei nº 8.429/92, circunstância que possibilita o pleno exercício do direito de ampla defesa e contraditório
”.

No que concerne à individualização das condutas, verifica-se que a exordial aponta, de forma suficiente, a participação do agravante na suposta articulação empresarial destinada a “
impedir que o processo licitatório prosseguisse em conformidade com o Edital n. 01/2017-SINFRA, fazendo uso da Popular nº 1005764-14.2018.8.11.0041 e contando com o amplo apoio do ex-deputado Pedro Satélite e da ajuda de Andrigo Wiegert
”, beneficiando-se “
das condutas ímprobas praticadas pelos antigos e atuais agentes públicos ora responsabilizados, mormente porque resultaram na procrastinação do processo licitatório, conservando o status quo de precariedade da exploração do STCRIP/MT e, consequentemente, a obtenção das diversas vantagens financeiras que tal ambiente propiciava”

(autos de origem, Id. 56273079, p. 38/39 e p. 118).

Tais elementos, embora sujeitos à comprovação na fase instrutória, são suficientes para caracterizar a justa causa na fase de admissibilidade da ação.

Logo, a petição inicial satisfaz plenamente os requisitos normativos estabelecidos pela Lei 14.230/2021, apresentando substrato fático-probatório adequado, bem como indícios suficientes à instauração da persecução por improbidade administrativa.

No tocante à ilegitimidade passiva
ad causam
, constata-se que o agravado, na inicial da ação de improbidade administrativa, sustenta que o agravante integraria, em tese, o grupo de particulares que, embora não ocupassem cargo público, teriam participado de um conluio destinado a impedir, por meio de articulações políticas e judiciais, a efetivação da licitação do sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Mato Grosso, conforme consignado na decisão agravada:

“
Os terceiros (art. 3º da Lei nº 8.429/92) apontados pelo autor são pessoas ligadas às empresas de transporte que exploravam o sistema rodoviário intermunicipal. São elas: Eder Pinheiro, Júlio César Sales e Max Willian – os três vinculados do Grupo Verde Transportes; José Eduardo Pena - da Viação Xavante; Daniel P. Machado Júnior - da empresa Viação Juína; e Paulo Humberto Naves e Edson Cabrera – ambos da empresa Andorinha; Francisco Feitosa e
Luis Gustavo Lima Vasconcelos
–
ambos da Viação Motta
.
”
(autos de origem, Id. 178146046). [com destaque no original e acréscimo]

Ademais, a decisão agravada explicitou adequadamente a delimitação da conduta imputada ao agravante na fixação dos pontos controvertidos:

“
Relativamente à organização do processo, registro que, quanto às questões de fato [art. 357, inciso II, CPC], a atividade probatória deverá recair sobre os seguintes pontos controvertidos, sem prejuízo de outros que se mostrarem necessários:

[...]

5) José Eduardo Pena, Daniel Pereira Junior, Francisco Feitosa Filho e
Luis Gustavo colaboraram na execução de atos contrários à regularização das delegações do STCRIP/MT, participando na ação popular 1005764- 14.2018.8.11.0041, quando se valeram de mais essa ferramenta para impedir a continuidade do processo licitatório reaberto pelo Edital nº 01/2017-SINFRA, tanto pela suspensão provisória judicialmente obtida, quanto pela utilização deste fato para tentar interrompê-lo definitivamente junto ao governo estadual
?

6) As empresas Verde Transportes Ltda, Empresa de Transportes Andorinha S/A, Viação Xavante Ltda,
Viação Motta Ltda
e Viação Juína Transportes Eireli
foram beneficiadas
,
assim como foram utilizadas para o cometimento da prática improba
?”

(autos de origem, Id. 178146046 – Págs. 20/21)
.
[com destaque no original e acréscimo]

Constata-se, portanto, que a imputação atribuída ao agravante não está restrita ao exercício de função de gestão na empresa em períodos determinados, mas sim à alegada participação no financiamento e suporte de ações voltadas à obstrução da regularização do setor, em especial mediante instrumentalização da ação popular n. 1005764-14.2018.8.11.0041, que tramitou no Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT).

Assim, não se constata incompatibilidade entre a descrição fática — a atuação de empresários que teria, em tese, ocorrido no âmbito de esquema mais amplo, em que todos teriam sido beneficiários diretos das estratégias de protelação do processo licitatório e da manutenção de regime precário de prestação de serviço público — e a presença do agravante no polo passivo da demanda, restando, pois, desprovida de fundamento jurídico a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
, porquanto a petição inicial cumpre o ônus processual de demonstrar a pertinência subjetiva da imputação.

Ressalte-se, por oportuno, que a análise ora empreendida não encerra qualquer juízo definitivo sobre a efetiva ocorrência de ato de improbidade administrativa, matéria esta que deverá ser oportunamente examinada à luz do contraditório e da ampla instrução probatória, no julgamento do mérito da demanda originária.

No que tange à readequação promovida pelo d. Juízo
a quo
, observa-se que não houve alteração da causa de pedir, tampouco inovação destoante dos fatos articulados na inicial.

Com efeito, o d. Juízo
a quo
, ao enquadrar os fatos narrados no art. 9º,
caput
e inciso I, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, tão somente procedeu ao enquadramento jurídico mais apropriado às condutas já descritas na petição inicial, conforme registrado na decisão agravada:

“
Feitas essas considerações iniciais, verifico que, no caso em análise, os fatos narrados consistem na prática de ato que importa enriquecimento ilícito consubstanciada na utilização do Poder Legislativo, Tribunal de Contas do Estado e do Poder Judiciário para estender a exploração precária do STCRIP/MT pelo maior tempo possível.

Nesse diapasão, diante da narrativa contida na petição inicial, o ato de improbidade administrativa imputável aos requeridos deve ser a conduta dolosa de receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, praticada com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado no art. 9º,
caput
e inciso I, da Lei nº 8.429/92.
”
(autos de origem, Id. 178146046 – Págs. 19/20).

A readequação procedida não alterou os elementos fáticos subjacentes à pretensão deduzida, prestando-se, tão somente, ao ajustamento da tipificação jurídica em consonância com a legislação em vigor, em observância ao princípio da continuidade típico-normativa.

Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
A Primeira Turma do STJ, alinhando a jurisprudência do STF, adotou o entendimento de que é possível a aplicação do princípio da continuidade típico-normativa
, de modo a afastar a abolição da tipicidade da conduta do réu (art. 11,
caput
e incisos I e II, da LIA),
quando for possível o enquadramento típico nos incisos da nova redação trazida pela Lei n. 14.230/2021, preservando a reprovação da conduta da parte
.” (STJ, AgInt no REsp 2154964/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26.2.2025, DJEN 5.3.2025).
[g.n.]

“
Na linha de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por este Tribunal Superior, à vista da tese vinculante firmada no julgamento do Tema n. 1.199 da repercussão geral, sendo possível o eventual reenquadramento típico da conduta ilícita à atual redação do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, aplicam-se aos atos de improbidade administrativa decorrentes da violação aos princípios administrativos praticados na vigência do texto anterior, sem condenação transitada em julgado, o
princípio da continuidade típico-normativa
. Precedentes (AgInt no AREsp n. 1.206.630, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 1/3/2024 e AgInt no AREsp n. 1.611.566/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 29/5/2024)
.” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1656506/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.2.2025, DJEN 17.2.2025).
[g.n.]

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025